Tribunal: STF
Processo: HC 255086
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 986.003/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia que: “(...) no dia 17 de dezembro de 2023, por volta de 4h, na Rua Chukichi Kakuda, 5696 nesta cidade e comarca, JANDER MAURICIO DE OLIVEIRA, identificado a fls. 05, ameaçou, por palavras, Lúcio Fernando Mariotto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo o apurado, a vítima tem um relacionamento com a ex-namorada do denunciado, o qual não aceita a separação e a importuna. O ofendido enviou uma mensagem ao denunciado, pedindo para que ele parasse de perseguir a moça. O denunciado, então, ameaçou a vítima, enviandolhe as seguintes mensagens: “se eu te ver eu te arrebento, te arrebento, te arrebento...eu já fui preso por causa de briga...uma vez eu peguei três caras e arrebentei...eu sô pequenininho mas tenho uma força dos infernos...mano, eu não quero te ver, se eu te ver eu te arrebento...não aparece na minha frente porque senão eu te arrebento” (fls. 07/08). 



    [...]



    O magistrado sentenciante optou, de forma acertada, pela aplicação da pena privativa de liberdade, pois as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, que é reincidente, já tendo sido condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça (certidão de fls. 15/18). 



    [...]



    Tal elevação foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos: “verifica-se que o réu possui maus antecedentes, eis que já foi condenado antes por crime de lesões corporais envolvendo violência doméstica (autos nº 0013343-89.2015.8.26.0664). Outrossim, verifica-se das circunstâncias que a sua culpabilidade extrapola a média, uma vez que já estava sendo investigado por crime de perseguição em relação a namorada da vítima e, inclusive, com medidas protetivas aplicadas contra ele (autos nº 1507544-10.2023.8.26.0664), as quais ignorou e voltou a manter contato com a ex-namorada e ameaçar a ora vítima. Consigne-se que dias depois o réu foi até a ex-namorada sendo registrado um boletim de ocorrência pela prática do crime de descumprimento das medidas protetivas impostas (autos nº 1507758-98.2023.8.26.0664).” (fls. 63). 



    Na segunda fase da dosimetria, considerando-se que o réu é reincidente específico, com condenação anterior pelos crimes de lesão corporal e ameaça nos autos do processo nº 0004690-20.2023.8.26.0664, a pena foi exasperada em 1/3, resultando em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. 



    Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, a pena final foi fixada em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado como o semiaberto, em razão da reincidência do réu (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “os elementos contidos nos autos não são suficientes para ensejar a decisão condenatória”; e (b) “a pena aplicada deu um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”. Requer-se, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, para redimensionar a pena, com a fixação do regime aberto.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente